Tribunal: TJDFT
Processo: 0735854-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I – Se não há nos autos indicativos seguros de que o paciente tenha apresentado melhoras em sua capacidade de autodeterminação, recomendável a manutenção do paciente na medida cautelar de internação provisória até que sobrevenha ao feito novo Laudo Psiquiátrico, pois as condições que o cercam neste momento demonstram que ele se encontra em situação de risco e também representa perigo à sociedade.
II – O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a natureza e a complexidade da causa.
III - Ordem denegada.